Tribunal: TJPA
Processo: 0047253-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047253-36.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED-SÃO LUIS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA, NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR AUSÊNCIA DE REPASSE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da recusa de atendimento a beneficiários vinculados à UNIMED SÃO LUÍS, em razão de inadimplemento entre cooperativas do sistema UNIMED, e determinou a continuidade da prestação dos serviços de saúde em regime de intercâmbio. A agravante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade entre as cooperativas e impossibilidade de responsabilização sem vínculo contratual ou repasse financeiro. O agravo foi conhecido e desprovido pelo órgão colegiado da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva para responder por negativa de atendimento a beneficiários vinculados à UNIMED SÃO LUÍS; (ii) estabelecer se é legal a recusa de prestação de serviços de saúde com base na ausência de repasse financeiro entre cooperativas integrantes do sistema UNIMED.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da UNIMED BELÉM decorre da sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços do Sistema UNIMED, o qual, apesar da autonomia jurídica entre cooperativas, opera em regime de intercâmbio nacional e se apresenta ao consumidor como rede integrada com cobertura nacional, conforme previsto na RN ANS nº 195/2009.

A teoria da aparência justifica a responsabilidade solidária das cooperativas do sistema UNIMED, pois induz o consumidor a crer que está diante de uma única rede prestadora de serviços, sendo inaplicável, sob a ótica consumerista, a alegação de ausência de vínculo contratual direto com o usuário.

A negativa de atendimento com base em inadimplemento entre cooperativas caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da continuidade do serviço de saúde e da boa-fé objetiva, não podendo ser oposta ao consumidor, parte vulnerável na relação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária das cooperativas UNIMED por negativa indevida de cobertura em regime de intercâmbio, mesmo em ausência de vínculo contratual direto, com base nos arts. 7º, parágrafo único, do CDC e 35-G da Lei nº 9.656/1998.

A decisão agravada apenas assegurou a manutenção da prestação do serviço essencial de saúde durante a situação excepcional decorrente da liquidação da UNIMED SÃO LUÍS, não determinando absorção definitiva dos beneficiários pela UNIMED BELÉM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cooperativa do sistema UNIMED que nega atendimento a beneficiário de plano com cobertura nacional responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da recusa, ainda que o contrato tenha sido firmado com outra unidade.

A ausência de repasse financeiro entre cooperativas do sistema UNIMED não justifica, perante o consumidor, a negativa de cobertura médica em regime de intercâmbio.

A teoria da aparência, em conjunto com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, fundamenta a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das cooperativas do sistema UNIMED pela falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.05.2017; TJ-PA, AI 0814439-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJ-PA, AC 0805706-79.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 08.04.2024; TJ-TO, AI 0011628-41.2022.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 01.02.2023; TJ-PB, AC 0843764-20.2023.8.15.2001, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga, j. s.d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como agravado
NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA, e NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de Id. 28689467, tendo como agravado
NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA, e NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA.

Em breve síntese da inicial, as autoras alegam que mantinham contrato empresarial de prestação de serviços médicos e hospitalares com a cooperativa UNIMED SÃO LUÍS, garantindo cobertura nacional aos seus funcionários, por meio do sistema de intercâmbio entre cooperativas UNIMED, bastando a apresentação do cartão de identificação do beneficiário para o atendimento em qualquer unidade do país. Afirmam que, embora adimplentes com suas obrigações contratuais perante a referida operadora, a UNIMED BELÉM passou a recusar o atendimento aos seus funcionários sob a justificativa de que a UNIMED SÃO LUÍS havia deixado de realizar os repasses financeiros devidos. Sustentam que tal conduta caracteriza flagrante descumprimento das obrigações contratuais e afronta aos princípios da boa-fé e da continuidade da prestação do serviço de saúde. Diante disso, postularam, liminarmente, a obrigação da UNIMED BELÉM de manter o atendimento integral aos beneficiários dos planos vinculados à UNIMED SÃO LUÍS, sob pena de multa diária, além da confirmação da obrigação de fazer em sede de mérito.

A sentença recorrida (id.
26235874
) julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar ilegal a negativa de atendimento aos beneficiários dos planos de saúde empresariais mantidos com a UNIMED SÃO LUÍS, determinando à ré UNIMED BELÉM a manutenção da prestação dos serviços de saúde objeto da demanda. A sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no artigo 85, § 2º, do CPC. Cita-se:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE pretensão da parte autora, confirmando a liminar em sua plenitude, declarando ilegal a negativa de atendimento aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de planos de saúde mantidos pelas autoras junto a ré Unimed São Luís, mantendo a obrigação de fazer concedida em tutela para manter a prestação dos serviços de saúde objeto da discussão desta demanda. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 10% do valor da causa. Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (id. 26235893), a UNIMED BELÉM sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que o contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares foi firmado exclusivamente entre as autoras e a UNIMED SÃO LUÍS, não havendo qualquer vínculo jurídico que a obrigue a prestar os serviços reclamados. Defende que sua atuação, quando existente, se dá unicamente no regime de intercâmbio entre cooperativas, mediante autorização da operadora de origem. Alega que, com a liquidação da UNIMED SÃO LUÍS, deixou de haver repasses financeiros e possibilidade de atendimento. Pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afirma inexistência de solidariedade entre as cooperativas UNIMED, inexistindo também cláusula contratual ou norma legal que a obrigue à prestação dos serviços pleiteados. Ressalta que o sistema de intercâmbio não pressupõe responsabilidade automática e solidária, e que sua atuação está condicionada à autorização da cooperativa contratada. Invoca jurisprudência do STJ (REsp 1.140.107/PR) e de outros tribunais estaduais em defesa da tese de ilegitimidade passiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, afastar a condenação imposta.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 26235898, a parte autora sustenta que a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM decorre do próprio funcionamento do sistema de intercâmbio nacional das cooperativas UNIMED, regulamentado pela ANS, sendo a cooperativa local responsável pelo atendimento direto aos beneficiários em sua área de cobertura. Afirma que a negativa de atendimento configura falha na prestação do serviço e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único. Argumenta que a alegação de ausência de vínculo contratual não afasta a responsabilidade solidária por falha na prestação do serviço essencial de saúde. Por fim, requer a manutenção da sentença e, ainda, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão do longo tempo decorrido sem cumprimento da decisão judicial.

O recurso de apelação foi julgado monocraticamente conforme decisão de id. , a qual cito a ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em Ação Declaratória, cumulada com pedidos de tutelas inibitória e condenatória de obrigação de fazer, ajuizada por NORTE HOTELARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA e outras. As autoras alegam que, embora adimplentes com a UNIMED SÃO LUÍS, tiveram atendimento médico recusado pela UNIMED BELÉM, que justificou a negativa na ausência de repasses da cooperativa de origem. A sentença julgou procedente o pedido, declarando ilegal a negativa de atendimento e determinando a manutenção da prestação dos serviços de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva para responder por negativa de atendimento a beneficiários vinculados à UNIMED SÃO LUÍS; (ii) determinar se é legal a recusa de prestação de serviços de saúde com base na inadimplência entre cooperativas do sistema Unimed. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema Unimed, ainda que composto por cooperativas autônomas, opera com base no regime de intercâmbio nacional, conferindo aos beneficiários o direito de atendimento em qualquer unidade do país, conforme regulamentado pela ANS (Resolução Normativa nº 195/2009). A responsabilidade solidária das cooperativas decorre da teoria da aparência, pela qual a rede Unimed se apresenta ao consumidor como unidade coesa, com marca única e abrangência nacional, atraindo a aplicação do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. A negativa de atendimento com base em inadimplemento contratual entre cooperativas constitui falha na prestação do serviço, não podendo ser oposta ao consumidor, que é destinatário final do serviço de saúde. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed pela recusa injustificada de atendimento (REsp 1.665.698/CE), aplicandose as normas consumeristas e a teoria da aparência. A ilegitimidade passiva ad causam foi corretamente afastada, pois a UNIMED BELÉM, ao recusar o atendimento, praticou ato que integra a cadeia de fornecimento, assumindo corresponsabilidade pela prestação do serviço. A sentença analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, impondo obrigação de fazer compatível com o regime contratual e a proteção legal ao consumidor. O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não comporta apreciação na fase recursal por ausência de instrução probatória específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cooperativa integrante do sistema Unimed que nega atendimento a beneficiário de plano com cobertura nacional responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da recusa, mesmo que o contrato tenha sido firmado com outra unidade. A negativa de atendimento com base em inadimplemento entre cooperativas do sistema Unimed configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do serviço essencial de saúde. A teoria da aparência justifica a responsabilização solidária das cooperativas da rede Unimed, em razão da marca única e da atuação integrada perante os consumidores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS nº 195/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.05.2017; TJ-PA, AI 0814439-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJ-PA, AC 0805706-79.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 08.04.2024; TJ-MT, AC 1016335-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 29376518). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação diverge da realidade fática dos autos, ao reconhecer a responsabilidade solidária da UNIMED Belém pela negativa de atendimento a beneficiários vinculados à UNIMED São Luís. Argumenta que não há qualquer vínculo contratual entre a UNIMED Belém e os usuários da UNIMED São Luís, inexistindo, portanto, repasse financeiro que viabilize a prestação dos serviços. Alega que a UNIMED Belém não pode ser compelida a assumir obrigações assistenciais por serviços que não contratou, tampouco recebeu contraprestação, especialmente após a decretação da liquidação extrajudicial da operadora contratante pela ANS em 2014.

Afirma ainda que a decisão monocrática baseou-se indevidamente na teoria da aparência e em responsabilidade solidária não aplicável ao caso concreto, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem a presença de vínculo contratual ou previsão expressa de solidariedade. Sustenta que a obrigação de atendimento deveria ter sido limitada ao período excepcional previsto para a portabilidade de carência autorizada pela ANS, sendo indevida qualquer imposição permanente de absorção de beneficiários da UNIMED São Luís. Por fim, pleiteia a reconsideração da decisão ou, caso não seja este o entendimento, que o feito seja levado a julgamento pelo colegiado para exaurimento da instância.

Em sede de contrarrazões (id. 30025566), a parte recorrida defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da Unimed Belém pela negativa de atendimento em regime de intercâmbio. Argumenta que as cooperativas do Sistema Unimed, embora formalmente autônomas, se apresentam ao consumidor como uma rede integrada, o que atrai a incidência da teoria da aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Afirma ainda que o regime de intercâmbio está expressamente previsto na RN nº 195/2009 da ANS, sendo a Unimed local responsável imediata pela prestação dos serviços na área de cobertura, independentemente de repasses financeiros internos. Rebate a alegação de violação ao princípio da colegialidade, apontando que o julgamento monocrático encontra respaldo legal e jurisprudencial. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ilegitimidade passiva ad causam

A agravante sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação jurídica contratual se estabeleceu exclusivamente entre a parte autora e a UNIMED SÃO LUÍS, inexistindo vínculo jurídico direto com a UNIMED BELÉM. Alega, ainda, que a negativa de atendimento ocorreu em virtude da ausência de repasses financeiros oriundos da operadora contratante, após sua decretação de liquidação extrajudicial pela ANS, o que inviabilizaria a continuidade da prestação do serviço por parte da cooperativa local.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação”. Tal previsão encontra eco na sistemática de funcionamento do Sistema UNIMED, cuja lógica de intercâmbio nacional encontra amparo normativo na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, conferindo aos beneficiários o direito de utilização da rede credenciada em qualquer localidade do país, independentemente do local de contratação do plano de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual as cooperativas integrantes do Sistema UNIMED respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço, por força da teoria da aparência, dada a forma unificada de apresentação ao consumidor, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED . RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA . MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES . CDC. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura . 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários . 4.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
Precedente da Quarta Turma. 5 .
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

(Grifo nosso)

Conforme bem decidido pelo juízo monocrático, a UNIMED BELÉM, ao recusar atendimento médico a beneficiários portadores de plano válido, vinculados à UNIMED SÃO LUÍS, praticou ato que a insere na cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO,
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da negativa de atendimento a beneficiários vinculados à UNIMED SÃO LUÍS por parte da UNIMED BELÉM, com base na ausência de repasses financeiros entre cooperativas após a liquidação extrajudicial daquela; e da responsabilidade solidária da cooperativa local perante os consumidores no contexto do regime de intercâmbio nacional do Sistema UNIMED.

Conforme delineado no relatório, o contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi firmado entre a autora e a UNIMED SÃO LUÍS, a qual, até sua liquidação em 2014, mantinha a cobertura dos beneficiários em território nacional por meio do regime de intercâmbio, regulado pela ANS. Diante da negativa de atendimento pela UNIMED BELÉM, sob o fundamento de inadimplemento contratual da operadora originária, a parte autora propôs a presente ação, que teve sentença favorável confirmada por decisão monocrática.

A decisão agravada amparou-se em fundamento sólido: a violação ao dever de continuidade do serviço essencial de saúde, agravada pela falha na prestação do serviço médico, com negativa de cobertura indevida, praticada em detrimento do consumidor final. A atuação da UNIMED BELÉM, ao recusar-se a prestar atendimento em sua área de abrangência, ofende o regime consumerista aplicável à espécie e colide com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, bem como, os Tribunais pátrios, possuem entendimento pacificado no sentido de que, embora as cooperativas UNIMED sejam juridicamente autônomas, a sua responsabilização solidária decorre da teoria da aparência e do modelo de prestação de serviços que apresenta ao público uma rede única e integrada, induzindo confiança legítima no consumidor.

Nesse contexto, o inadimplemento da UNIMED SÃO LUÍS, enquanto questão interna entre as cooperativas, não pode ser oposto ao consumidor para justificar negativa de cobertura médica. A solução de tal impasse deve ocorrer por mecanismos próprios no âmbito do sistema de intercâmbio (ressarcimento e compensações financeiras), sem repercutir diretamente na esfera de direitos do beneficiário.

Deve-se frisar que, na ausência de repasses da UNIMED de origem, a cooperativa de destino, ainda assim, assume a responsabilidade perante o consumidor, cabendo-lhe, em momento ulterior, pleitear o ressarcimento dos valores que entender devidos. O que não se admite é que o consumidor, parte vulnerável da relação, suporte os riscos do negócio jurídico entabulado entre as operadoras. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES . APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA -
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
Em que pese a UNIMED ser fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08144395020228140000 18068150, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED . RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA . MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES . CDC. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura . 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários . 4.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
Precedente da Quarta Turma. 5 .
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - REJEITADA -
PLANO DE SAÚDE - UNIMED - INTERCÂMBIO - COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED EXECUTORA E UNIMED DE ORIGEM. MARCA ÚNICA - TEORIA DA APARÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REDE INTERLIGADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES - ATO ILÍCITO -
CONFIGURADO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.APELAÇÃO CÍVEL DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO1.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA .

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 06247272120168140301 14840589, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/06/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER- TRATAMENTO MÉDICO RENAL. PENHORA DE DINHEIRO, POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD, NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. POSSIBILIDADE .
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O CREDOR PODE EFETUAR A COBRANÇA INTEGRAL EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA REDE UNIMED.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO REFORMADA. 1. É cediço que as Unimed fazem parte do mesmo Complexo Empresarial Cooperativo Unimed, tanto é que no seu sítio eletrônico pode ser constatado que esta se intitula como Complexo Unimed, oferecendo serviços em todas as unidades da Federação. 3 .
Embora as unidades da Unimed se organizem em cooperativas de trabalho médico, formalmente autônomas e desvinculadas uma das outras, elas atendem ao mesmo denominado "Sistema Unimed", as quais atuam por meio de intercâmbio ou repasse.
4. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar recurso interposto por uma das cooperativas médicas Unimed decidiu que todas as empresas operadoras desse grupo podem ser "acionadas para responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (STJ, REsp 1377899/SP). 5 . Recurso conhecido e provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0011628-41.2022.8 .27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 01/02/2023, DJe 10/02/2023 11:54:59)

(TJ-TO - AI: 00116284120228272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM OS AUTORES . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO GRUPO UNIMED POR TRATAR-SE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. RECUSA INJUSTIFICADA . DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando as promovidas a se absterem de negar atendimento via intercâmbio, consoante os termos da tutela provisória antecipada confirmada em sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, solidariamente, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da Unimed João Pessoa na presente demanda, e em consequência, a existência de responsabilidade solidária na condenação fixada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, respondem solidariamente as cooperativas de trabalho médico que integrem a mesma rede de intercâmbio, mesmo com personalidades jurídicas e bases geográficas diversas, sobretudo aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados, com base na Teoria da Aparência. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido pela legitimidade passiva das pessoas jurídicas pertencentes à Unimed, envolvidas na negativa do serviço, independentemente de qual delas se encontra no contrato de plano de saúde, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico, prevalecendo a teoria da aparência, como decorrência, inclusive, do primado da boa-fé e, por isso mesmo, incorporada nos arts. 7º, parágrafo único, e 34, do Código de Defesa do Consumidor .
5. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, o Superior Tribunal de Justiça admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO 6 . Recurso desprovido.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08437642020238152001, Relator: Gabinete 20 - Des . Onaldo Rocha de Queiroga, 1ª Câmara Cível)

(Grifo nosso)

Por fim, no que tange à alegada extrapolação dos limites da obrigação de fazer imposta à UNIMED BELÉM, no sentido de absorção definitiva de beneficiários da operadora extinta, verifica-se não ter havido, na decisão judicial, qualquer determinação nesse sentido. O que se exige é a continuidade do atendimento, nos termos do contrato então vigente e do regime legal aplicável, enquanto não cessada a situação de urgência decorrente da descontinuidade abrupta da operadora liquidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 20

de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025